Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011400-06.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 318.524.759-00 (APELANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível

interpost
a
visando reformar
sentença que reconheceu a impossibilidade de interposição de cumprimento provisório de astreintes fixadas em ação de exibição documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se
possível
a execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória somente é admissível após a confirmação pela sentença de mérito ou quando o recurso interposto não for dotado de efeito suspensivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 743.

As astreintes têm eficácia imediata desde a sua fixação, mas sua exigibilidade depende da confirmação da medida pela sentença definitiva, evitando prejuízos desnecessários e protegendo a sustentabilidade econômica da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
A execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória exige confirmação pela sentença de mérito ou ausência de efeito suspensivo no recurso interposto.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 523, §1o, e 515, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 743;
EAREsp
n. 1.883.876/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23/11/2023,
DJe
7/8/2024
; TJMT,
1033605-97.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Serly
Marcondes Alves
, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca
de
Tangará da Serra
/MT
,
a qual
, nos autos
de
Cumprimento provisório

movido em face de
BANCO AGIBANK S.A
.
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança dos valores das
a
streintes

referente ao descumprimento de decisão exarada no feito
1003754-42.2024.8.11.0055
,

julgou
extinto os autos,
nos seguintes termos:

“
Trata-se de
Cumprimento Provisório de
Astreintes
Diária
aplicada em desfavor de Banco
Agibank
S.A, proposta por Francisco Ribeiro de Andrade.

O exequente iniciou o cumprimento provisório, conforme manifestação de id. 168735600.

O feito foi recebido, nos termos do ato judicial de id. 169353446.

O executado, embora intimado, conforme AR anexo ao id. 170664719, nada manifestou.

Por sua vez, o exequente requereu o bloqueio na conta do requerido pelo
Sisbajud
, bem como inclusão do nome do executado perante o cadastro de inadimplente por meio do sistema
Serasajud
(id. 172628309).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do essencial.

Fundamenta-se. Decide-se.

Não existem dúvidas em relação à possibilidade de execução provisória da multa cominatória arbitrada em decisão de antecipação de tutela anteriormente à prolação de sentença que a confirme, sendo certo que o levantamento de eventuais valores está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente (art. 537 §3o do Código de Processo Civil de 2015).

Todavia, da detida análise dos autos principais, quais sejam, os autos de no 1003754-42.2024.8.11.0055, verifica-se que este Juízo determinou, na data de 26/11/2024, a intimação do banco réu para cumprir com a liminar, desta vez, especificando os documentos que o banco deveria colacionar junto à demanda.

Ora, a liminar concedida naqueles autos determinou que a ré apresentasse os documentos descritos na exordial. Todavia, analisando-se a peça de ingresso, tem-se que não foram apontados, especificamente, quais seriam todos os documentos que o banco deveria apresentar, uma vez que o autor formulou, de forma genérica,
que o banco apresentasse documentos que teriam originado as
dividas
na instituição.

Não resta evidente, neste cenário, o descumprimento da liminar, porquanto o réu apresentou documentos junto à contestação que, supostamente, teriam originado
dividas
na instituição.

Não há se falar, portanto, neste momento processual, em cumprimento provisório das
astreintes
fixadas, vez que a decisão que concedeu a liminar condicionou a multa ao seu descumprimento.

1 – Pelo exposto,
REJEITA-SE
o presente cumprimento provisório de
astreintes
.

No caso, não havendo comprovadamente o descumprimento da tutela, torna-se inexigível, neste momento, o montante referente à multa diária arbitrada.

O caminho, portanto, é determinar a extinção do cumprimento provisório no ponto.

2 - Ante o exposto,
EXTINGUE-SE
o presente cumprimento provisório ante a inexigibilidade do pagamento da multa arbitrada antes da comprovação de descumprimento do réu, com fulcro nos artigos 485, IV e art. 373 do Código de Processo Civil.

Sem custas, considerando o deferimento, nos autos principais, das benesses da justiça gratuita em favor do exequente.
”

Em suas razões recursais
(ID.

269204259
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento do valor das astreintes.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36403347)

– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.

269531260
).

Contrarrazões
(id.
269204262
), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE

APELADO(S):
BANCO AGIBANK S.A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, a qual, nos autos de
Cumprimento provisório
movido em face de
BANCO AGIBANK S.A., cuja causa de pedir se refere a cobrança dos valores das
astreintes
referente ao descumprimento de decisão exarada no feito 1003754-42.2024.8.11.0055, julgou
extinto os autos
,
sob argumento de
após o deferimento da liminar sobreveio intimação do Apelado especificando de forma pormenorizada os documentos a serem apresentados no feito principal, motivo pelo qual apontou inexistir descumprimento liminar que justificasse o cumprimento provisório.

A Apelante, em suma, defende
que a
s astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, destacando que houve a
intimação pessoal do devedor
enquanto
condição necessária para a cobrança da multa, conforme a Súmula no 410 do STJ.

Com isso,
pede a admissibilidade e provimento
do recurso
para condenar a parte apelada
no cumprimento provisório
, a manutenção da gratuidade da justiça e a inversão do ônus de sucumbência, com majoração para o teto legal.

Lado outro, a Apelada
argumenta que não houve resistência na exibição dos documentos, pois o banco não se negou a fornecer os documentos solicitados.

Por fim, o banco pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, o não conhecimento do recurso interposto, e, caso sejam acolhidos os pedidos da apelante
,
que os honorários advocatícios sejam fixados conforme o art. 85 do CPC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Passo à análise das teses meritórias.

Possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório;

A controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de execução provisória das
astreintes
fixadas em tutela provisória de urgência
exarada em ação de exibição de documentos.

Pois bem.
A respeito da questão
sub judice
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 743, estabeleceu o entendimento de que a execução de
astreintes
fixadas em caráter provisório somente é admissível após a confirmação da decisão que as fixou por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".

2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.3.

Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida.

4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024.) (
grifo nosso
).

No caso dos autos, verifica-se que as
astreintes
foram fixadas em tutela provisória e ainda não foram confirmadas por sentença de mérito. Assim, a exigibilidade
da multa diária encontra óbice instransponível, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos similares, assim restou decidido em processos julgados por esta Corte Estadual:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando reformar decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, rejeitou a impugnação e determinou a penhora de valores correspondentes a astreintes de R$ 64.500,00 fixadas em tutela provisória. Alegou-se prematuridade da execução das astreintes e inaplicabilidade da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC a estas, sob pena de bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória pode ocorrer antes da confirmação por sentença de mérito; (
ii
) verificar a aplicabilidade da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC às astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória somente é admissível após a confirmação pela sentença de mérito ou quando o recurso interposto não for dotado de efeito suspensivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 743. As astreintes têm eficácia imediata desde a sua fixação, mas sua exigibilidade depende da confirmação da medida pela sentença definitiva, evitando prejuízos desnecessários e protegendo a sustentabilidade econômica da parte agravante. A multa de 10% prevista no artigo 523, §1o, do CPC não é aplicável às astreintes, pois tal interpretação violaria o princípio da vedação ao bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução provisória de astreintes fixadas em tutela provisória exige confirmação pela sentença de mérito ou ausência de efeito suspensivo no recurso interposto. A multa de 10% do artigo 523, §1o, do CPC não se aplica às astreintes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 523, §1o, e 515, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 743;
EAREsp
n. 1.883.876/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23/11/2023,
DJe
7/8/2024. (N.U 1033605-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem
majoração dos
honorários frente
a não fixação no 1o grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025